Tribunal: TJDFT
Processo: 0705746-43.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. FIXAÇÃO DE DANO MATERIAL POR EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se Recurso Inominado interposto pelo réu em face da sentença que o condenou ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de danos materiais, em razão de inadimplemento parcial de contrato de prestação de serviços, quais sejam: a) Fechar vão da porta com alvenaria e reboco dos dois lados; b) Fazer instalação para água e esgoto para pia da cozinha; c) Fazer instalação para água e esgoto para o tanque e máquina de lavar roupas; d) Fazer 2 (dois) pilares para o telhado na área dos fundos; e e) Fazer parede de alvenaria no corredor e colocar porta com reboco e acabamento.
II. Em suas razões recursais, sustenta que o recorrido não demonstrou o dano material pelo qual foi condenado, inclusive, a sentença reconheceu que houve o adimplemento substancial. Afirma que não concluiu a obra em razão da pandemia e que, por isso, deve ser reconhecida a força maior quanto à parte não adimplida do contrato. Por fim, requer a reforma da sentença com o julgamento de improcedência do pedido.
III. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.
IV. Não assiste razão ao recorrente. É incontroverso que as partes celebraram um contrato de prestação de serviços pelo valor total R$18.350,00, tendo o recorrente (prestador de serviço) recebido a importância de R$ 17.432,00. Também não há dúvida de que o serviço não foi concluído totalmente pelo recorrido, valendo-se para tanto da escusa da ocorrência da pandemia. No entanto, essa escusa não foi provada, e, ainda que fosse, a força maior impõe o retorno das partes ao estado anterior, o que implicaria a devolução do dinheiro referente à obra não executada, não lhe sendo lícita receber pelo serviço não prestado. No entanto, na espécie, conforme reconhecido na sentença, está demonstrado o adimplemento substancial, mas não integral, o que impõe que o recorrido promova o ressarcimento quanto à obra não executada. Considerando que tanto o recorrido quanto o recorrente não se desincumbiram do ônus de liquidar esse valor, o Juízo a quo fixou a indenização com base na equidade, o que fez de forma acertada, não havendo reparo a ser feito, tendo em vistas as fotos e vídeos juntados ao processo.
V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VI. Condeno o recorrente no pagamento das custas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.